Tribunal: STF
Processo: HC 85751
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - BALIZAS - APRECIAÇÃO. Incumbe
ao julgador apreciar o concurso dos requisitos previstos no artigo
89 da Lei nº 9.099/95, não implicando invasão do espaço destinado ao
 Ministério Público a glosa de proposta efetuada.
        SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO - CONDIÇÕES - PRESUNÇÃO DE
NÃO-CULPABILIDADE. O requisito de não estar sendo o acusado
processado não encerra a presunção de culpabilidade, mas dado
relativo a certa política criminal adotada.